Tribunal: TJDFT
Processo: 0766210-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência. O autor foi considerado inapto na prova de digitação, mas obteve decisão favorável em mandado de segurança, com trânsito em julgado, que lhe garantiu o prosseguimento nas etapas do certame. Apesar da decisão judicial, o nome do autor não constou na lista de convocação publicada em dezembro de 2023, sendo incluído apenas em abril de 2024. Requereu nomeação imediata e indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na nomeação.
2. Pela sentença recorrida, julgados improcedentes os pedidos. 2.1. A controvérsia cinge-se a verificar se houve preterição do autor/candidato, bem como se é cabível indenização por danos morais e materiais.
3. Em concursos públicos, a preterição ocorre quando um candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital não é nomeado, enquanto outros candidatos, com classificação inferior são convocados. Essa situação pode gerar o direito à nomeação do candidato preterido nos termos da súmula 15 do STF “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”. 3.1. Na hipótese, evidenciada a preterição do autor, uma vez que, embora aprovado dentro do número de vagas destinadas à cota de pessoas com deficiência e com decisão judicial transitada em julgado, teve sua nomeação indevidamente postergada.
4. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, ainda que decorrente de decisão judicial, não gera automaticamente o dever de indenizar, salvo se demonstrada flagrante arbitrariedade, má-fé ou abuso de poder por parte da Administração Pública (STF - RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2015, Data de Publicação: 12/05/2015), o que não restou comprovado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.